Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019140-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), JAMIL ADAO DOS ANJOS - CPF: 571.605.541-91 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE SOUZA PAULA - CPF: 035.847.951-76 (AGRAVANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), CLAUDEMIR JOSE DOS ANJOS - CPF: 003.710.491-80 (AGRAVADO), ELIARA DO COUTO CORREA - CPF: 028.436.401-05 (AGRAVADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR – ART. 560 E 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO EM NOME DOS AGRAVADOS. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Concreto

Agravo de Instrumento interposto por Jamil Adão dos Anjos e Jaqueline de Souza Paula contra decisão que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse de área de 72 ha, Lote 01 da Gleba Caeté, em Diamantino-MT.

Os agravantes alegam posse de longa data, fundada em contrato particular de compra e venda de 2007, investimentos agrícolas e comodato verbal firmado com o agravado Claudemir José dos Anjos, em cujo nome foi emitido o título dominial junto ao INCRA.

Sustentam que, em 2024, teriam sofrido esbulho possessório, com a troca de cadeado na porteira e exclusão do acesso ao imóvel.

O magistrado de 1o grau indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC.

II. Questão em Discussão

Examinar se os agravantes comprovaram, em cognição sumária, os requisitos para concessão da liminar possessória, notadamente a posse anterior, a ocorrência do esbulho e a data de sua prática.

III. Razões de Decidir

O deferimento de liminar em ação possessória de força nova exige a presença simultânea dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, sua data e a perda da posse.

Embora os agravantes apresentem elementos que indicam exploração agrícola e investimentos na área, tais indícios não afastam o fato de que os agravados são titulares de título de domínio registrado no cartório competente, documento que goza de presunção de legitimidade e lhes assegura a posse jurídica do bem.

A controvérsia apresenta versões plausíveis, mas antagônicas: de um lado, a tese de comodato verbal e simulação para obtenção do título; de outro, a narrativa de posse derivada do domínio.

Diante desse quadro, a definição da relação jurídica e da natureza da posse reclama instrução probatória aprofundada, com oitiva de testemunhas, eventual perícia e análise minuciosa dos documentos, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da liminar.

Manter o
status quo
, com os titulares registrais na posse do imóvel até julgamento definitivo, revela-se a solução mais prudente e conforme aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reintegração liminar de posse.

Tese de julgamento:

A liminar possessória prevista nos arts. 560 e 561 do CPC exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência.

A existência de título dominial registrado em nome dos agravados constitui elemento jurídico relevante, apto a justificar a manutenção da posse até que a controvérsia seja dirimida em instrução probatória.

Havendo dúvida séria quanto à natureza da relação jurídica mantida entre as partes, deve-se preservar o
status quo
até o julgamento final da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAMIL ADÃO DOS ANJOS e JAQUELINE DE SOUZA PAULA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva), que, nos autos Ação de Reintegração de Posse no 1001158-07.2025.8.11.0005,
indeferiu
o seu pedido de reintegração de posse sobre a porção de terras de 72 ha, localizada no Lote 01 da Gleba Caeté, no município de Diamantino-MT.

Jamil Adão dos Anjos (1o Agravante), aduz ser produtor rural há mais de 20 anos em Diamantino-MT, onde reside com sua família e, que adquiriu uma porção de terras de 72 hectares no Lote 01 da Gleba Caeté, no mesmo município, do Sr. João de Morais. A aquisição ocorreu em 18 de junho de 2007, por meio de um "contrato particular de compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável", que envolveu a troca de um veículo (VW Gol 1.0) e o pagamento de R$ 23.000,00.

Informa que a viúva do Sr. João de Morais, Sra. Joana Rodrigues Mendonça Morais, corrobora essa transação, afirmando que seu falecido marido vendeu o Lote 01 a Jamil Adão dos Anjos e que o pagamento foi realizado integralmente.

Nessa ocasião, o Sr. João de Morais entregou-lhe o contrato de assentamento n.o MT01770000083, celebrado com o INCRA em 9 de junho de 1997, e termos de compromisso de autorização de desmatamento protocolados no IBAMA em 19 de janeiro de 1999 (16,8 ha) e 5 de maio de 2000 (3,0 ha), comprovando a posse regular desde 1997.

Realizou análise de solo no Lote 01 em 20 de julho de 2007, com a empresa Agro Análise, e iniciou o plantio de bananeiras, como demonstram fotografias da época.

Com o objetivo de regularizar a propriedade perante o INCRA, e devido à necessidade de aceitar um serviço temporário em Nova Mutum-MT, solicitou a seu irmão, Claudemir José dos Anjos (1o Agravado), que figurasse no polo ativo do processo administrativo para obtenção do título de domínio.

Assim, em 30 de agosto de 2007, foi emitida a "autorização de ocupação" do Lote 01 em nome de Claudemir José dos Anjos, conforme Processo Administrativo n.o 54243-000447/2007-30 do INCRA.

Nesse período, celebrou um comodato verbal com o 1o Agravado e sua então companheira, Sra. Laurença Otacília da Silva Cruz, para que atuassem como detentores da "casa baixa" no Lote 01 enquanto estivesse trabalhando fora. A ex-mulher do Agravado, Laurença Otacília da Silva Cruz, confirma em sua declaração que o Lote 01 sempre lhe pertenceu e que a permanência deles no local foi permitida.

Apesar da autorização de ocupação em nome do irmão, obteve dele uma procuração pública de "plenos poderes" em 9 de fevereiro de 2010, permitindo-lhe representá-lo perante diversos órgãos e operar uma conta bancária.

Realizaram significativos investimentos no Lote 01, entre 2010 e 2023, contrataram Marcílio Gonçalves do Nascimento para abrir mata, fazer estradas, drenos e remover tocos. Entre 2011 e 2012, contrataram Roberto Rivelino da Luz para reformar a "casa baixa" e construir a "casa alta" no lote.

Em meados de 2021, o 1o Agravado foi autuado administrativamente por um pequeno desmatamento questionável, cuja responsabilidade era sua, gerando multas de R$ 435.594,13 e R$ 163.600,00. Pouco tempo depois, o título de domínio do Lote 01 foi concedido e registrado em nome do 1o Agravado, às suas custas.

Nesse momento, os Agravados mudaram o "ânimo" de tratamento, alegando que, devido à multa ambiental, a terra agora seria deles.

Em 26 de abril de 2024, encontraram a porteira do Lote 01 fechada com um novo cadeado, configurando o esbulho possessório.

A 2a Agravante esclarece que registrou um boletim de ocorrência, narrando que os imóveis foram adquiridos por seu esposo, Jamil Adão dos Anjos, e que as benfeitorias foram realizadas por ele.

Afirmou que Claudemir José dos Anjos (1o Agravado) passou a se comportar como único proprietário após as melhorias e emissão dos títulos, impedindo a entrada de Jamil e Jaqueline, inclusive trancando as porteiras e os seus bens móveis, como uma plantadeira "Vence Tudo" e um compressor, ficaram "enclausurados" no lote esbulhado.

Os Agravantes aduzem que concederam uma última chance aos Agravados para desocuparem o Lote 01 por meio de Notificação Extrajudicial, entregue em 15 de abril de 2025, com prazo para desocupação em 22 de abril de 2025.

Contudo, os Agravados não desocuparam o imóvel, e os Agravantes descobriram em 8 de abril de 2025 que uma terceira pessoa estava plantando e colhendo no local, sugerindo um arrendamento irregular por parte dos Agravados.

Diante do exposto, os Agravantes requerem:

a-)
deferimento da antecipação da tutela recursal, com a expedição do mandado de reintegração de posse sobre o Sítio Terra Boa (72 ha), Lote 01 da Gleba Caeté, localizada em Diamantino-MT;

b-)
no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal, bem como, seja determinada a obrigação dos Agravados de indicarem os dados do suposto arrendatário da área;

c-)
subsidiariamente, a anulação da decisão para a realização de audiência de justificação.

Inicialmente, a tutela recursal foi deferida (id. 293741859), para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel. Contudo, após a interposição de Agravo Interno pelos Agravados (id. 296620862), em juízo de retratação, suspendi os efeitos da liminar anteriormente concedida, ao argumento de que a controvérsia apresentava "pontos ainda obscuros e dúvidas que demandam elucidação".

Em contrarrazões (id. 298219366), os agravados CLAUDEMIR JOSÉ DOS ANJOS e ELIARA DO COUTO CORREA sustentam, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, por se tratar de imóvel vinculado a projeto de assentamento rural do INCRA, bem como impugnam o valor da causa e o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

No mérito, argumentam que os agravantes jamais tiveram posse legítima do imóvel, pois o contrato particular de compra e venda apresentado é juridicamente nulo, por envolver a alienação de lote de assentamento rural sem a observância do prazo decenal e sem a anuência do INCRA, em violação ao art. 189 da Constituição Federal e à Lei no 8.629/1993.

Sustentam que os documentos apresentados pelos agravantes são unilaterais e não comprovam o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Alegam que os agravantes não poderiam ser beneficiários de lote de reforma agrária por serem empresários e possuírem renda não agrária superior ao limite legal.

Requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar

Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelos agravados, embora seja questão de relevância, considerando que o objeto do presente recurso cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da liminar possessória, deixo de apreciá-la neste momento, sem prejuízo de posterior exame pelo juízo de origem, até porque, tal pleito sequer foi levado ao conhecimento do Juízo singular.

No que tange à impugnação ao valor da causa e ao pedido de gratuidade da justiça, tais questões devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de origem, não sendo objeto específico do presente recurso.

Do mérito recursal

A concessão de medida liminar em ações possessórias de força nova, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, é medida de caráter excepcional, que exige a demonstração inequívoca, em sede de cognição sumária, da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da consequente perda da posse.

A ausência de clareza sobre qualquer um desses requisitos impõe ao julgador uma postura de cautela, recomendando o indeferimento da medida e a instauração do contraditório para a devida dilação probatória.

No caso em tela, a controvérsia fática é complexa, envolvendo uma intrincada relação familiar e negocial cujos contornos não se encontram suficientemente elucidados para justificar a drástica medida de alteração do
status quo
possessório.

De um lado, os Agravantes apresentam elementos que, à primeira vista, indicam o exercício de atos de posse, notadamente o Auto de Constatação (id. 292818859), que colheu depoimentos de vizinhos favoráveis à sua tese de exploração econômica da terra.

Tais testemunhos, somados aos documentos que apontam para investimentos e custeio da produção agrícola, constituem um relevante indício de sua presença na área.

De outro lado, contudo, milita em favor dos Agravados um fato jurídico de extrema relevância: são os titulares do domínio do imóvel, conforme Título de Domínio devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Tal documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, conferindo aos Agravados a posse jurídica do bem e o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Além disso, é incontroverso que os Agravados residem no local há longo período.

A coexistência desses elementos probatórios antagônicos — de um lado, a prova de exploração econômica pelos Agravantes; de outro, a titularidade registral e a moradia dos Agravados — lança uma densa névoa de incerteza sobre a verdadeira natureza da relação jurídica mantida entre as partes.

A tese dos Agravantes, de que houve um comodato verbal e um arranjo simulado para a obtenção do título, é plausível, mas não é a única interpretação possível dos fatos.

Igualmente plausível é a narrativa implícita dos Agravados, de que poderia existir uma parceria agrícola ou outra forma de colaboração que, uma vez rompida, não confere aos Agravantes o direito de se manterem na posse contra a vontade do titular do domínio.

A prudência, portanto, recomenda que a questão seja dirimida após aprofundada instrução processual, na qual será possível, sob o crivo do contraditório, ouvir as partes e as testemunhas em juízo, realizar perícias se necessário, e desvelar a real intenção e o comportamento dos envolvidos ao longo dos anos.

A concessão de uma liminar, neste momento, representaria um prejulgamento temerário da causa, com potencial de causar dano irreparável à parte que, ao final, pode ter seu direito reconhecido.

A decisão do magistrado de primeiro grau, ao indeferir a liminar, e, com a devida vênia, a posterior retratação desta Relatora (id. 296620862), que suspendeu a liminar anteriormente concedida por reconhecer a existência de "pontos ainda obscuros", demonstram a correção da postura de cautela adotada.

Manter o
status quo
— com os titulares do registro imobiliário na posse do imóvel — até que se forme um juízo de certeza é a medida que melhor se alinha aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Assim, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença inequívoca do
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida de urgência, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo singular.

Fica prejudicado os Embargos de Declaração de id. 297983856.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025